Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC 85, §8o).
Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa, em razão do proveito econômico inestimável (CPC 85, § 8o).